Tribunal: TJMT
Processo: 1015331-61.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA N. 1015331-61.2019.8.11.0000
EXEQUENTE: GLAUCIANE LAURIANO
EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Cuida-se de Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública proposto por GLAUCIANE LAURIANO, pelo qual objetiva o cumprimento do acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que concedeu a segurança para determinar a nomeação da Impetrante no cargo de Analista de Serviço de Trânsito – Pedagoga – Município de Juína, nos termos do voto da Relatora, Desa. Maria Erotides Kneip.
Determinada a intimação do Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, o ente público veio aos autos comprovar o cumprimento do acórdão, mediante a publicação do ato de nomeação da Exequente (n. 5.664/2021), no Diário Oficial n. 28.136, de 2 de dezembro de 2021 (Id. 111678986).
Diante desse cenário, determino o arquivamento dos autos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 3 de dezembro de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.